Tribunal: STF
Processo: ARE 1384123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, SESC, SENAC E SEBRAE. INCRA. EC 33/2001. ACRÉSCIMO DO 2º. ARTIGO 149, CF. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    -A EC n° 33/2001 não alterou o caput do art. 149, apenas incluiu regras adicionais, entre as quais, a possibilidade de estabelecer alíquotas ad valorem ou específicas sobre as bases ali elencadas de forma não taxativa. O uso do vocábulo “poderão” no inciso III, faculta ao legislador a utilização da alíquota ad valorem, com base no faturamento, receita bruta, valor da operação, ou o valor aduaneiro, no caso de importação. No entanto, trata-se de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo, não existe o sentido restritivo alegado pela impetrante. 



    -A contribuição ao INCRA, que também tem fundamento de validade no art. 149 da Constituição, como contribuição de intervenção no domínio econômico, em face da qual não se cogita na jurisprudência sua revogação tácita pela EC n. 33/01. 



    -As contribuições integrantes do Sistema S, como o Sesc e o Senac, que já foram objeto de análise pelo Colendo STF, no julgamento do AI nº 610247 -O STF, em sede de repercussão geral, RE 660933/SP, entendeu pela constitucionalidade do Salário Educação. 



    -Anoto, que a contribuição SEBRAE, que segue os mesmos moldes da contribuição ao INCRA, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando já em vigor referida Emenda (STF, RE 396266, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2003, DJ 27-02-2004) -Apelação improvida”. (eDOC 18, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 2º, III, alínea a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexibilidade do recolhimento das contribuições (sobre folha de salários) destinadas ao salário-educação, INCRA e SEBRAE após a EC 33/2001. Afirma-se que essas exações tornaram-se inconstitucionais, uma vez que referida emenda limitou as suas bases de cálculo ao faturamento, à receita bruta ou ao valor da operação, suprimindo a folha de salários do rol de bases econômicas passíveis para a incidência das contribuições sociais em discussão.



    Argumenta-se que a EC 33/2001 delimitou taxativamente as bases materiais suscetíveis de incidência da contribuição social destinada ao salário-educação, entre as quais não se encontra a folha de salários pagos ou creditados, a qualquer título, aos segurados empregados. 



    Sustenta-se assim que as contribuições sociais não podem incidir sobre a folha de salários, já que tal base de cálculo não encontra amparo na atual redação do artigo 149 da CF/88. Aduz-se que a manutenção da sua exigência viola o referido dispositivo, uma vez que o elenco de bases de cálculo nele constante não é meramente exemplificativo, mas taxativo.



    Assevera-se que as alterações trazidas pela EC 33/2001 tornaram inconstitucionais e inexigíveis as contribuições destinadas ao salário-educação, pois excluíram a possibilidade de incidência das contribuições sociais gerais sobre base econômica diversa do faturamento, da receita bruta, do valor da operação ou do valor aduaneiro. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação em razão da EC 33/01. Afirma a taxatividade do rol das bases de cálculo previstas no art. 149, § 2º, III, “a”, CF/88, após referida emenda.



    Com efeito, verifico que esta Corte tratou da natureza do rol do referido dispositivo, no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE-RG 603.624 (tema 325) – acerca da subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001. 



    Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão. Transcrevo a propósito ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. (RE 603.624, Rel.: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.1.2021)



    Em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que:



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo”. 



    Nesses termos, entendo que a pretensão da parte recorrente, acerca da alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação em razão da EC 33/01, não merece prosperar.



    Cito ainda, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao fin al)”. (RE 1.250.049 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.4.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente